Tribunal: TJDFT
Processo: 0756028-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. REPROPOSITURA DE AÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E VARA CÍVEL. MICROSSISTEMAS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 286, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de declínio da competência em favor do Segundo Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF, sob o fundamento de prevenção, em razão de ação anterior idêntica, extinta sem resolução de mérito após homologação de desistência, proposta entre as mesmas partes e com o mesmo pedido, sendo a nova demanda ajuizada perante a Primeira Vara Cível de Taguatinga/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se existe prevenção do Juizado Especial Cível para processar e julgar ação reproposta perante Vara Cível, após extinção sem resolução de mérito da demanda anterior, em razão de desistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prevenção prevista no artigo 286, II, do Código de Processo Civil pressupõe a existência de juízos igualmente competentes e submetidos ao mesmo rito processual, o que não se constata quando as demandas tramitam em microssistemas processuais distintos.
4. O Juizado Especial Cível e a Vara Cível integram microssistemas diversos, regidos, respectivamente, pela Lei n.o 9.099/95 e pelo Código de Processo Civil, de forma que inexiste previsão legal que estabeleça prevenção entre eles.
5. A Lei n.o 9.099/95 não veda a desistência da ação no Juizado Especial nem a posterior repropositura da demanda na Justiça Comum, não sendo possível a aplicação subsidiária do artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil.
6. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a faculdade do autor de optar entre o rito do Juizado Especial e o da Justiça Comum, sem caracterização de má-fé processual.
7. No caso concreto, a desistência da ação no Juizado Especial e o ajuizamento da demanda na Vara Cível configuram exercício legítimo do direito de ação, sem afronta à boa-fé processual ou ao princípio do juiz natural.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 59, 286, II, 300, 932, III, 995, parágrafo único, e 1.019, I e II; Lei n.o 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.045.638/SP, Rela. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27.04.2023; TJDFT, acórdão 1439988, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, Dje 08.08.2022; acórdão 2072568, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, Dje 10.12.2025; acórdão 1991361, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Câmara Cível, Dje 08.05.2025.